Tribunal: TJES
Processo: 0026543-42.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Causas Supervenientes à Sentença; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026543-42.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: ANDRE DE ASSIS FONSECA ZENOBIO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAND PARC. DESMORONAMENTO DA ÁREA DE LAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença proferida nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional”, ajuizada por André de Assis Fonseca Zenóbio e Gisely Khler Machado Zenóbio. A sentença condenou a apelante ao ressarcimento de valores pagos pelos apelados referentes ao financiamento imobiliário no período em que os imóveis permaneceram inabitáveis, em decorrência de vícios estruturais de construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que as razões do recurso não impugnaram os fundamentos da sentença;
(ii) analisar a validade da cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os vícios de construção, à luz do Código de Defesa do Consumidor;
(iii) definir se a seguradora deve arcar com os encargos do financiamento durante o período de inabitabilidade do imóvel, considerando a aplicação da Cláusula 7ª do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que os fundamentos do recurso guardem correspondência com a decisão atacada, impugnando de forma específica os argumentos da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mera repetição de argumentos já apresentados na petição inicial não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão atacada. (STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017.)

No caso em análise, constatou-se compatibilidade entre os fundamentos apresentados no recurso e os pontos enfrentados na sentença, com impugnação específica aos argumentos do juízo de origem. Por isso, rejeita-se a preliminar suscitada pelos apelados.

Do mérito

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, I, considera abusivas as cláusulas contratuais que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de produtos e serviços.

A cláusula excludente de cobertura para vícios de construção é incompatível com a natureza do contrato de seguro habitacional obrigatório, que tem como finalidade assegurar proteção financeira ao consumidor diante de eventos imprevistos, incluindo falhas estruturais.

A interpretação do contrato de seguro deve observar o princípio da boa-fé objetiva e a função socioeconômica do contrato, sendo devida a cobertura para vícios estruturais, independentemente da exclusão prevista nas cláusulas contratuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a cláusula que exclui da cobertura eventos relacionados a vícios de construção, especialmente no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já decidiu pela nulidade de cláusulas excludentes de vícios construtivos, reiterando que a seguradora não pode se eximir de responsabilidades relacionadas à própria essência do contrato de seguro habitacional.

Diante da abusividade da cláusula excludente, a seguradora deve arcar com os encargos do financiamento do imóvel durante o período de inabitabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriormente apresentados.

A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para vícios de construção é abusiva e nula, conforme o art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Em contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, a seguradora responde pelos encargos do financiamento do imóvel durante o período de inabitabilidade causado por vícios construtivos, em observância à boa-fé objetiva e à função socioeconômica do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, I; CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017;
STJ, AgInt no REsp 2.027.404/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 11.09.2024;
STJ, REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 01.06.2020;
TJES, Apelação Cível nº 0014666-08.2018.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 20.09.2023;
TJES, Agravo de Instrumento nº 024189012016, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 03.09.2019.

Vitória/ES,

27 de janeiro de 2025

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026543-42.2018.8.08.0024

APELANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

APELADOS:
ANDRÉ DE ASSIS FONSECA ZENÓBIO e GISELY KHLER MACHADO ZENOBIO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
contra a r. sentença do id. 10807023, que julgou parcialmente procedentes o pedidos inaugurais para condenar a apelante ao ressarcimento dos valores pagos pelos autores inerente ao financiamento no período em que os imóveis se encontravam inabitáveis, proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional” ajuizada por
ANDRÉ DE ASSIS FONSECA ZENÓBIO
e
GISELY KHLER MACHADO ZENOBIO
em desfavor da apelante.

Em contrarrazões recursais (id. 10807734), os apelados suscitam preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Os apelados defendem a violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o fundamento de que não houve impugnação aos fundamentos da sentença, tampouco demonstrou os pontos objetos de insurgência, com mera reprodução de argumentos já utilizados.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar ventilada pelos apelados, verifica-se que, em razões recursais (id. 10807025), alega a apelante, em síntese, que não há ilegalidade da cláusula de exclusão securitária, pois os vícios de construção constituem riscos expressamente excluídos da apólice, conforme pactuado entre as partes.

Aduz que o contrato prevê, de forma clara e objetiva, as situações em que não há cobertura securitária.

Aponta que, em laudo técnico emitido por empresas especializadas, concluiu-se que o sinistro decorreu de má execução do projeto estrutural, caracterizando vício de construção, e não evento coberto pela apólice.

Sustenta que a condenação resultará em enriquecimento sem causa dos apelados, uma vez que foram indenizados pela construtora, tiveram moradia assegurada durante o período de inabitabilidade e, ainda, receberam as prestações do financiamento quitadas pela seguradora antes da negativa da cobertura.

Ao final, a apelante requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no id. 10807734, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

De plano, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Extrai-se dos autos que os apelados, ora autores na origem, ingressaram com a demanda a fim de obter a cobertura securitária advinda do contrato de financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal, tendo como objeto o imóvel localizado no Edifício Grand Parc, em que a apelante figurou como seguradora.

É fato notório o sinistro ocorrido na área de lazer no condomínio em questão, que culminou com a necessidade de desocupação dos apartamentos em razão dos riscos estruturais.

O imbróglio surgiu em razão de os apelados, ora moradores que mantinham contrato de financiamento com a apelante, pleitear seguro habitacional em decorrência do sinistro, com amparo na seguinte previsão contratual:

CLÁUSULA 7ª – PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS DAS COBERTURAS DE NATUREZA MATERIAL 7.1.
São indenizáveis até o limite máximo de garantia definido nestas condições, os prejuízos materiais resultantes de
: a) danos materiais ao imóvel, diretamente resultante dos riscos cobertos; b) danos materiais ao imóvel, objeto do seguro, comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o agravamento do sinistro, minorar o dano, salvar o imóvel, ou evitar a propagação do sinistro; c) danos materiais ao imóvel, diretamente relacionados com a impossibilidade de remoção ou proteção de salvados, por motivo de força maior;
d) os encargos mensais do financiamento, assim entendidos como as prestações do mútuo habitacional arcadas pelo mutuário junto ao agente financeiro e as atualizações monetárias contratualmente previstas, enquanto perdurar a inabitabilidade do imóvel em decorrência de sinistro coberto por estas condições
.

A apelante defende a validade da cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura nas hipóteses de danos causados por vícios de construção, afastada pelo juízo
a quo
ao julgar procedentes os pedidos autorais. Transcrevo a disciplina prevista na avença:

6.1 -
Os imóveis dados em garantia dos financiamentos acham-se cobertos por este seguro contra os seguintes riscos
: [...] c) Desmoronamento total do imóvel; d) Desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigar ou outro elemento estrutural. 6.2
Com exceção dos riscos de incêndio e explosão, que poderão ter origem no próprio imóvel ou resultar de causa externa, todos os demais citados nesta cláusula, deverão ser decorrentes de eventos de causa externa, assim entendidos os causados por forças ou agentes que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, ou causados por vícios de construção.
6.3. Caso haja necessidade de desocupação do imóvel por inabitabilidade, em decorrência de sinistro coberto pela seguradora nos riscos de DFI, é prevista a indenização, correspondente aos encargos mensais do financiamento, respeitado o limite referido no item 13.2 destas condições.

CLÁUSULA 9ª - RISCOS EXCLUÍDOS DAS COBERTURAS DE NATUREZA MATERIAL: 9.1 Acham-se excluídos, da cobertura de natureza material, os seguintes riscos: [...] f) Os prejuízos decorrentes de vícios de construção, entendendo-se como tais os defeitos resultantes da má execução ou desobediência às normas constantes do projeto e/ou infração às normas técnicas aplicáveis à construção civil.

Inexiste controvérsia sobre o evento ocorrido no condomínio, tampouco acerca da responsabilidade das construtoras pelos vícios estruturais e pelos danos causados no bem, havendo apenas a discussão sobre a aplicação Cláusula 7ª acima transcrita que possibilitaria o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel dos apelados durante o período em que não estiveram nos apartamentos, ou se tal situação estaria excluída por força da exclusão de responsabilidade contida nas Cláusulas 6ª e 9ª da avença.

Como bem apontado na sentença, é cediço que, em se tratando de relação de consumo, aplicável o artigo 51, I do Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre a abusividade das cláusulas que “impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos”, o que se aplica ao caso dos autos.

Isso porque, pela natureza do contrato de seguro, fundado no risco, cuja contratação advém da necessidade de segurança e estabilidade financeira diante de imprevistos, forçosa a interpretação mais favorável ao consumidor, em especial porque a seguradora apelante realiza a vistoria de todo o empreendimento, com a análise de sua respectiva documentação, antes de formar o contrato vinculado ao financiamento imobiliário, nos termos da Cláusula 15.7.2, não sendo possível se eximir de responsabilidade por alegados riscos construtivos.

Nesse particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiteradamente se manifesta pela abusividade da cláusula que exclui eventos decorrentes de vícios estruturais de construção, ainda que não importem risco iminente de desmoronamento, a saber:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SFH. SEGURO HABITACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional. Precedentes.
2. No contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de cobertura dos vícios de construção.
3. A análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, quando se exige apenas o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.027.404/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

[...]
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio"
(REsp 1.804.965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe de 1º/06/2020). 3. No caso, como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, é incabível a sua exclusão quanto à cobertura por seguro obrigatório. 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.128.692/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

À luz da jurisprudência exposta, forçoso manter a sentença, que reconheceu a abusividade da cláusula que exclui a cobertura sobre vícios construtivos e, via de consequência, não há falar em enriquecimento sem causa por parte dos apelados.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em especial este Órgão Fracionário, possui o mesmo posicionamento em casos análogos, advindos justamente do sinistro ocorrido no condomínio Grand Parc amplamente veiculado, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL – SINISTRO – DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL – COBERTURA SECURITÁRIA – FUNÇÃO SOCIOECONOMICA DO CONTRTATO - BOA FÉ OBJETIVA - PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO NO PERÍODO DE INABITABILIDADE DO IMÓVEL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CLÁUSULA EXCLUDENTE – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados por vícios de construção.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0014666-08.2018.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 20/09/2023)

[...]
5. Nada obstante a avença firmada entre as partes exclua da cobertura hipóteses nas quais o sinistro (no caso, o desmoronamento) tenha ocorrido em virtude de vícios construtivos ou de projeto do imóvel, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que referidas cláusulas de exclusão se mostram nulas, na medida em que não pode, o contrato de seguro, apresentar como excludentes de risco eventos inerentes ao próprio sinistro coberto. Precedentes. 6. Presença também da urgência, na medida em que os recorrentes não comprovaram que, atualmente, têm atuado para colocar os moradores em situação material razoavelmente equiparável àquela em que se encontrariam caso o sinistro não tivesse ocorrido.
7. Recurso improvido. 8. Agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido liminar recursal julgado prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR REJUDICADO o agravo interno interposto em face da liminar recursal, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 03 de setembro de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012016, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0017357-29.2017.8.08.0024 AGRAVANTES: JOSÉ DO SOCORRO GAMA DE CRISTO E OUTROS (13) AGRAVADOS: BANCO SANTANDER S/A E SANTANDER SEGUROS S/A RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DESMORONAMENTO DE FACHADA DE EDIFÍCIO VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA COMPROVAÇÃO CASO CONCRETO PRESENÇA RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que os quatorze agravantes são proprietários de apartamentos no Edifício Grand Parc e dele tiveram que se mudar, temporariamente, em razão de parcial desmoronamento que acometeu o imóvel. 2. Controvérsia que reside na necessidade de cobertura, por parte dos agravados, de cláusula de contrato de seguro que garante indenização pelos custos mensais experimentados pelos adquirentes dos imóveis, relativos ao financiamento imobiliário firmado para a aquisição, em casos nos quais tenham que deixá-lo em virtude de desmoronamento ocorrido no imóvel. 3. Nada obstante a avença firmada entre as partes exclua da cobertura hipóteses nas quais o sinistro (no caso, o desmoronamento) tenha ocorrido em virtude de vícios construtivos ou de projeto do imóvel, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que referidas cláusulas de exclusão se mostram nulas, na medida em que não pode, o contrato de seguro, apresentar como excludentes de risco eventos inerentes ao próprio sinistro coberto. Precedentes. 5. Presença também da urgência, na medida em que os recorridos não comprovaram que, atualmente, têm atuado para colocar os moradores em situação material razoavelmente equiparável àquela em que se encontrariam caso o sinistro não tivesse ocorrido. 6. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória(ES), 03 de julho de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007257, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

Assim, por estar a sentença amparada em entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, não merece acolhida a pretensão recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da temática sob julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões